Tribunal: TJES
Processo: 0000181-59.2021.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000181-59.2021.8.08.0036
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FYLLIPE MACHADO GUSSANI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000181-59.2021.8.08.0036 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FYLLIPE MACHADO GUSSANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–

ART
IGO
329 DO CÓDIGO PENAL
–
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE
-

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1
-
Provadas
materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por
insuficiência probatória
.
2
–
No caso focado, restou fartamente demonstrado pela prova oral colhida que o réu se opôs
a execução de ato legal, valendo-se do emprego de violência ou ameaça
contra os policiais militares que o abordaram, restando configurado o crime de resistência, previsto no artigo 329, do Estatuto Repressivo.

3
-
Recurso conhecido e
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000181-59.2021.8.08.0036 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FYLLIPE MACHADO GUSSANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FYLLIPE MACHADO GUSSANI
,
visando a reforma

d
a sentença que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo
pela prática do crime descrito no art
igo

329
, do Código Penal
,
à pena de 0
5
(
cinco
)
meses
e 15 (quinze) dias

de detenção, para cumprimento no regime
semi
aberto.

N
arra a denúncia, em apertada síntese, que
no dia 14 de abril de 2021, policiais militares que estavam em patrulhamento ostensivo avistaram o denunciado,
e este, ao receber comando verbal para abordagem policial, empreendeu fuga.

C
onsta ainda, que ao ser perseguido pelos policiais militares, o acusado sacou uma arma de fogo e impôs cautela estratégica aos policiais, conseguindo empreender fuga novamente, mesmo com os disparos efetuados pelos milicianos,
sendo que após longo esforço e resistência, foi detido.

Na forma das
razões
recursais,
a defesa
requer a absolvição do réu,
por insuficiência de provas.

Contrarrazões ministeriais requerendo o improvimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

J
udicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, d
e
lavra d
a ilustre
Procurador
a
de Justiça
Karla Dias Sandoval Mattos Silva
,
opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso
.

Revendo o feito,
ob
servo que
a materialidade restou comprovada pelo Boletim Unificado
de fls. 09/13, e Auto de Apreensão de fls. 21
.

I
nterrogado, o réu negou a autoria delitiva.

Nas mídias de fls. 129 e 161, encontram-se os relatos dos policiais militares que participaram da diligência policial.

Nas oitivas realizadas em juízo, o policial militar Antonio Manoel Dias, disse:

“
que o acusado demonstrou certo nervosismo; que foi dado ordem de parada para realização da abordagem; que o acusado saiu correndo; que o acusado se jogou de uma altura de 5 metros; que após pular, o depoente emanou uma nova ordem de parada; que o acusado sacou uma arma que não dava para saber se a arma seria de brinquedo ou de verdade, mas, na eminência de se defender o depoente realizou um disparo; que o acusado virou as costas e saiu correndo; que após trabalhadores de um comércio próximo apontarem o lugar em que o acusado teria dispensado dinheiro; que o SD Lucas encontrou os maços de dinheiro; que só haviam notas de dois reais”.

O policial militar Lucas Lopes de Abreu, às fls. 129, confirmou a versão apresentada por seu colega de farda.

Vale ainda
destacar
as
d
eclarações
prestadas pel
a testemunha
Gomes Roberto Vicente
, em juízo,
ocasião em que disse:

“
que os policiais mandaram o acusado parar e ele continuou correndo; que o acusado deu uma parada e levantou a camisa, talvez, para jogar dinheiro fora; que o acusado chegou a levantar a blusa para os policiais (...)”.

Como é de geral sabença, q
uanto ao crime de resistência, para que o delito seja configurado, basta que o agente se oponha a execução de ato legal, valendo-se do emprego de violência ou ameaça ao funcionário ou a quem lhe esteja auxiliando.

Por oportuno, destaco que a simples leitura dos depoimentos colacionados ao caderno processual confirmam que o acusado, não obedeceu a ordem dos agentes policiais, opondo-se a ato legal de autoridade pública, mediante violência e ameaça, haja vista que interferiu no bom andamento do serviço.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da referida conduta criminosa, prevista no artigo 329, do Código Penal, não havendo espaço para o acolhimento do pleito absolutório.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA. 1. Mantém-se a condenação do apelante, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado pelo depoimento dos policiais, bem como por outros elementos idôneos aptos a ensejar a condenação. 2. A oposição à execução de ato legal, dentro de um contexto fático-probatório que demonstra inequivocamente a consciência e a vontade deliberada em não cumprir ordem legal, não pode ser considerada mera resistência passiva, mormente quanto se verifica o emprego de violência contra o executor do ato. (Acórdão 1676292, 07036564120228070014, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe:
22/3/2023
).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que encontra-se
“acertada a sentença recorrida ao condenar o apelante, uma vez que configurada a prática de ilícito penal”.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo intacta a r. Sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)